Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da parte autora no equivalente a 55% do salário mínimo.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando necessária a dilação probatória para aferir a real condição financeira das partes.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do Código de Processo Civil, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. In casu, não restou demonstrado que o agravante teve como objetivo deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, tendo apenas exercido seu regular direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e desprovido.